Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DO DISCENTE. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Inadimplemento do discente. Renovação da matrícula. Impossibilidade. Ausência de plausibilidade da alegação. À luz de um exame em cognição sumária não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado a justificar a medida excepcional postulada de compelir a instituição de ensino renovar a matrícula do discente que encontra-se inadimplente. A disposição inserta no art. 6o da Lei 9.870/1999 que impede a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos ou aplicação de qualquer outra penalidade, está restrita ao semestre em curso, pois a instituição adota o regime didático semestral (art. 6o § 1o). Encerrado o semestre, a instituição de ensino superior pode condicionar a renovação da matrícula ao pagamento do débito. Agravo de instrumento que se nega provimento.

3 – Recurso conhecido mas não provido. Custas, pelo recorrente.

E